Tribunal: TJES
Processo: 5036915-82.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036915-82.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUARACYARA NICOLAU DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA RECORRENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO QUE DEVE SER APLICADO AO VENCIMENTO-BASE, DE FORMA PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NA ADI 4.167. ANÁLISE FÁTICA E CÁLCULOS QUE DEMONSTRAM QUE O VENCIMENTO-BASE PAGO À AUTORA É SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por
GUARACYARA NICOLAU DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos quais pleiteava a condenação do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério.

A recorrente sustenta, em síntese, que seu vencimento-base é inferior ao piso, requerendo a reforma da decisão. O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, analiso a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo Município recorrido. O ente público alega que a recorrente possuiria dois vínculos empregatícios, o que afastaria sua condição de hipossuficiente.

Contudo, a alegação veio desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada pela autora (art. 99, § 3º, do CPC). O ônus de comprovar a capacidade financeira da parte que pleiteia o benefício é do impugnante, e deste ônus o Município não se desincumbiu. As fichas financeiras presentes nos autos, por sua vez, não indicam renda incompatível com a concessão da benesse.

Dessa forma, REJEITO a impugnação e DEFIRO a gratuidade de justiça à recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se em verificar se a parte autora, com jornada de 25 horas semanais, faz jus às diferenças salariais decorrentes de suposto descumprimento do piso nacional, previsto na Lei nº 11.738/2008.

Conforme entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, e não à remuneração global.

Ademais, o valor do piso deve ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho do servidor. No caso em tela, a metodologia correta consiste em calcular o valor do piso para a jornada de 25 horas semanais e compará-lo com o vencimento-base efetivamente pago à recorrente.

Após análise detalhada das fichas financeiras juntadas aos autos e dos valores históricos oficiais do piso nacional, a verificação matemática confirma o acerto da sentença de primeiro grau. Com efeito, a análise comparativa elaborada nos autos demonstra que o vencimento-base pago à autora pelo Município, para sua jornada de 25 horas semanais, sempre se manteve em patamar superior ao piso salarial proporcional devido para o mesmo período.

Não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, o recebimento de vencimento-base inferior ao piso proporcional, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)